Tribunal: TJDFT
Processo: 0713062-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato de prestação de serviço é bilateral, ou seja, pressupõe a declaração de vontade para formação da relação jurídica entre as partes.
2. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
3. Não há que se falar em obrigação de pagar honorários advocatícios decorrentes de contrato verbal, diante da desistência da ação, pois, a advogada propôs receber honorários apenas em caso de proveito econômico. Corroborando, a falta de prova acerca da contratação formal ou verbal pelos serviços jurídicos.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.